Tribunal: TJBA
Processo: 8017764-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017764-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE BELEZA TROPICAL BEAUTY LTDA

Advogado(s)
:
Veríssimo & Veríssimo Advogados Associados registrado(a) civilmente como AAB BENAIA SAMI NUNES VERISSIMO DE OLIVEIRA, UBIRATAN MEIRA DE ARAUJO

APELADO: SAUIPE S/A

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de SPA. O apelante pleiteava o pagamento de R$ 49.166,13 referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019.
II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados; e (ii) saber se a retenção do pagamento pela contratante era justificada diante da ausência de comprovação do cumprimento dos encargos fiscais e trabalhistas exigidos contratualmente.
III. Razões de decidir

As notas fiscais juntadas aos autos não comprovaram a prestação dos serviços, por serem documentos unilaterais e desprovidos de assinatura da contratante.
A cláusula contratual que autorizava a retenção do pagamento em caso de não comprovação dos encargos fiscais e trabalhistas não foi elidida por prova em sentido contrário.
A ausência de prova da prestação dos serviços e do cumprimento contratual impede a exigibilidade do valor reclamado.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8017764-44.2020.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
INSTITUTO DE BELEZA TROPICAL BEAUTY LTDA
e, como Apelada,
SAUÍPE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA